Tribunal: TJDFT
Processo: 0010130-78.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS. PERSONALIDADE AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO. FOLHA DE ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS.
1. Conforme precedentes do STJ, não se pode utilizar condenações criminais de réu para negativar personalidade ou conduta social, pois referida fundamentação só tem aplicação na primeira fase da dosimetria da pena, para desvalorar os antecedentes; e, na segunda, a reincidência.
2. Dado parcial provimento aos recursos dos réus.